Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA, ROHYPNOL). INTRODUÇÃO DE APARELHO CELULAR, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 349-A DO CP. 1a FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de introdução de aparelho celular, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa. Pena-base do art. 349-A redimensionada.
4. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão.
5. Ainda que fixada pena inferior a quatro anos, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado para o início de cumprimento da pena de detenção é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.